Tribunal: TCU
Processo: 044.177/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5522/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 208 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva e dar quitação ao (s) responsável (eis), conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 044.177/2012-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Responsáveis: Adão Magnus Marcondes Proença (XXX.836.530-XX); Geraldo Lourenço de Souza Neto (XXX.006.446-XX); Heraldo Cosentino (XXX.395.778-XX); Herbert Drummond (XXX.346.966-XX); Hideraldo Luiz Caron (XXX.497.930-XX); Jony Marcos do Valle Lopes (XXX.067.727-XX); Jorge Ernesto Pinto Fraxe (XXX.617.424-XX); José Florentino Caixeta (XXX.495.056-XX); José Henrique Coelho Sadok de Sá (XXX.199.387-XX); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX); Luiz Heleno Albuquerque Filho (XXX.853.443-XX); Mario Dirani (XXX.508.078-XX); Paulo de Tarso Cancela Campolina de Oliveira (XXX.137.051-XX); Roger da Silva Pegas (XXX.106.550-XX); Tarcísio Gomes de Freitas (XXX.777.838-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Julgar regulares com ressalva em face das falhas adiante apontadas as contas dos responsáveis a seguir, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno: 1.7.1. Luiz Antônio Pagot (CPF XXX.102.567-XX): Não implementação efetiva do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI (item 13.1) e inexistência do Comitê Gestor de Segurança da Informação e de uma Política de Segurança da Informação - PSI; 1.7.2. José Florentino Caixeta (CPF XXX.495.056-XX): Não comprovação das providências adotadas em relação às impropriedades no Edital de Licitação da Duplicação da BR-116/RS (item 13.3) e adoção parcial de providências em relação às impropriedades no Edital de Licitação da Duplicação da BR-280/SC; 1.7.3. Hideraldo Luiz Caron (CPF XXX.497.930-XX): Ausência de atuação para suprir as deficiências da operação do sistema de pesagem de veículos, impactando negativamente no pavimento das rodovias federais (item 13.5), falhas graves no Edital 162/2011, referentes à contratação da segunda etapa do Plano Nacional de Pesagem, as quais implicaram sua revogação, com consequente impacto negativo nas rodovias federais (item 13.6) e adoção de providências insuficientes em relação às irregularidades na execução das obras de Restauração e Duplicação do Lote 07 da BR-101/PE; 1.7.4. Roger da Silva Pegas (CPF XXX.106.550-XX): Não atendimento de recomendação da CGU referente à utilização de recursos destinados à execução de obras emergenciais para restauração de sistema viário no Estado de Alagoas (item 13.8) e não atendimento de recomendação da CGU referente à precariedade da supervisão, orientação e planejamento da DIR para acompanhamento dos convênios e termos de compromisso. 1.8. Julgar regulares as contas dos Srs. Jorge Ernesto Pinto Fraxe (CPF XXX.617.424-XX), José Henrique Coelho Sadok de Sá (CPF XXX.199.387-XX), Luiz Heleno Albuquerque Filho (CPF XXX.853.443-XX), Tarcísio Gomes de Freitas (CPF XXX.777.838-XX), Heraldo Cosentino (CPF XXX.395.778-XX), P aulo de Tarso Cancela Campolina de Oliveira (CPF XXX.137.051-XX), Jony Marcos do Valle Lopes (CPF XXX.067.727-XX), Herbert Drummond (CPF XXX.346.966-XX), Adão Magnus Marcondes Proença (CPF XXX.836.530-XX), Geraldo Lourenço de Souza Neto (CPF XXX.006.446-XX) e Mário Dirani (CPF XXX.508.078-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; 1.9. Dar ciência deste acórdão, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).